Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PJE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1308847 que não conheceu o recurso inominado diante da intempestividade. Alega que não obstante a disponibilização no DJe em 25/08/2020, o sistema eletrônico do PJe registrou ciência da sentença no dia 03/09/2020, fixando como prazo final para interposição do recurso o dia 18/09/2020, fato não enfrentado no acórdão embargado. Alega necessidade de esclarecimento quanto à dupla intimação da sentença e quanto à indicação de qual intimação deve prevalecer, seja a eletrônica ou pela publicação via Diário de Justiça Eletrônico.

2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo réu (Id 22705469) por ser tempestivo.

3. Com razão o embargante. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na hipótese de dupla intimação (via DJe e PJe), prevalecerá a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. Precedente: Acórdão 1276255, 07057952720178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sancle Landim Albuquerque versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, Aurélio Landim Albuquerque, Flaesio Landim Albuquerque, Francisco Antônio de Albuquerque e Ivanete Paes Landim de Albuquerque.

4. Assim, considerando que a ciência do réu quanto à sentença se deu em 03/09/2020, o recurso interposto em 18/09/2020, é tempestivo.

5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Passo a análise do recurso inominado.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VALORES DE PARCELAS DISTINTAS DO INFORMADO. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o banco réu (Banco Santander S.A) contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente em parte o pedido inicial e o condenou à retificação das parcelas do financiamento firmado pelo autor para aquisição de motocicleta CG 160 Titan EX, ano/mod 2016/2016, a fim de reduzir as parcelas de 48 para 36 e o seu valor de R$ 377,00 para R$ 320,00. Em suas razões recursais, o banco recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, preliminar de ilegitimidade passiva e ainda inépcia da inicial. No mérito, defende a validade do termos avençados e ausência de falha na prestação dos serviços. Alega a independência entre os contratos de compra e venda (primeiro réu, Thiago Rodrigues da Silva- Bravo Financiamentos) e o contrato de financiamento (segundo réu, banco recorrente).

2. Preliminares. 2.1. Nulidade de sentença: O banco recorrente alega nulidade da sentença, por terem sido os pedidos iniciais direcionados tão somente ao primeiro réu e não ao banco, padecendo de julgamento extra petita. Não merece guarida a preliminar aventada, pois o pedido do autor refere-se à retificação das parcelas do financiamento bancário, o que evidencia a intenção de também direcionar o pedido ao banco corréu. 2.2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Neste mesmo sentido, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, diante da relação jurídica estabelecida entre o autor e o banco recorrente, por meio do contrato de financiamento firmado entre as partes. 2.3 Preliminar de inépcia da inicial. Também não há que se falar em inépcia da inicial ante a ausência de pedidos em relação ao banco, pois, conforme mencionado anteriormente, é evidente que o pedido de correção das parcelas recai sobre a prestação dos serviços do banco financiador. Preliminares rejeitadas.

3. Mérito. A alegação do banco recorrente de que não possui qualquer ingerência em relação ao erro das parcelas do financiamento e que o contrato de compra e venda da motocicleta é independente do contrato de financiamento não prospera. Na verdade, os contratos são interdependentes, isto é, a existência de um depende da existência do outro: a compra e venda só se aperfeiçoou diante do financiamento bancário. Neste sentido, cito julgado em que foram partes: Auto Fama Comercio de Veiculos Ltda e Outros versus BV Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento, Acórdão 1189205, 20170110062926APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 300/302.

4. Portanto, sendo o banco recorrente participante da cadeia de fornecimento é inegável o reconhecimento da responsabilidade solidária (art. 3o c/c art. 7, § único, CDC).

5. A narrativa do autor é verossímil, corroborada pelos áudios ID 21270574 e 21270575 que evidenciam a chateação e angústia do autor no tocante à diferença dos valores do financiamento, entre o informado pelo primeiro requerido e o efetivamente contratado, demonstram também que o autor/recorrido tentou solucionar o impasse diretamente com o primeiro requerido (art. 6, VII, CDC).

6. Já no áudio ID 21270576 e 21270577 o primeiro requerido (Bravo Financiamentos) dá a alternativa de fornecer uma ajuda de custo mensal de R$ 57,00 para que o autor pague somente o R$ 320,00, sugere até registrar em cartório um acordo sobre esse complemento do valor da parcela. O que importa disso é o reconhecimento pelo primeiro requerido do erro a que submeteu o autor, quando este assinou contrato de forma eletrônica acreditando nas informações prestadas verbalmente (art. 20, CDC).

7. Deste modo, correta a sentença que condenou as rés solidariamente e, no interesse da recorrente, esta poderá demandar o primeiro requerido (Bravo Financiamentos) de forma regressiva.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões (ID 21270637), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.